Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE AJUIZADA POR ELIENE CONTRA BRADESCO SAÚDE S/A. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO E MEDICAMENTOSO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: No mérito, a controvérsia central reside na recusa da requerida em fornecer a cobertura do tratamento quimioterápico à autora, sob a alegação de cumprimento do período de carência contratual.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré a autorizar e custear a internação hospitalar da autora, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. 1.1. O réu busca a reforma da sentença sustentando a inexistência de ato ilícito, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado. 1.2. A autora busca a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) saber se foi devida a negativa de cobertura fundada na cláusula de carência; e (ii) saber se a negativa configura ato ilícito apto a ensejar compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre segurada e plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e do enunciado 608 da Súmula do STJ, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/1998 e do Código Civil. 3.1. A jurisprudência do STJ é firme no seguinte sentido: (a) é abusiva a cláusula a qual limita no tempo a internação hospitalar (Súmula 302); e (b) é abusiva cláusula a qual impõe carência superior a 24 horas em casos de urgência ou emergência (Súmula 597).
4. No caso concreto, as partes firmaram contrato em 19/2/2025. Em 15/4/2025, o médico assistente solicitou a internação urgente da autora, diante de diagnóstico de neoplasia maligna de mama – CID C50. A operadora negou a cobertura alegando carência contratual de 180 dias. 4.1. Contudo, sendo incontroversa a situação de urgência e tendo transcorrido mais de 24 horas desde a contratação, a operadora deve garantir o custeio integral do atendimento (Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I).
5. Dos danos morais. A recusa indevida de cobertura, em contexto de vulnerabilidade e urgência, configura dano moral, por agravar o sofrimento e expor o paciente a risco de vida. 5.1. No caso, tem-se a presença de um dano extraordinário aos atributos da personalidade da autora, o qual justifica reparação por dano moral. Isso decorre não apenas da perda de seu tempo na tentativa de obter a autorização do medicamento, mas também da situação angustiante na qual submetida para realizar o tratamento. 5.2. Ademais, a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Além disso, o abalo psicológico da parte, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 5.3. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento indevido, não sendo excessivo nem inexpressivo. Ademais, está de acordo com recentes precedentes deste TJDFT. 5.4. Jurisprudência: “[...] 7. A recusa injustificada de cobertura para tratamento essencial, em caso de doença grave, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. 8. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima e a capacidade financeira do ofensor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. [...]” (0709174-28.2025.8.07.0007, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 26/11/2025).
6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 6.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos do réu e da autora improvidos.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura fundada em cláusula de carência superior a 24 horas para atendimento de urgência é indevida, à luz das Súmulas 302 e 597 do STJ e da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de urgência e vulnerabilidade, configura dano moral indenizável."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei 9.656/1998; arts. 2o e 3o do CDC; arts. 85 e 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302 e 597. TJDFT, 07086538820228070007, 5a Turma Cível, DJE 25/7/2023; 0709174-28.2025.8.07.0007, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 26/11/2025; 7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019.